Tribunal: TJSP
Processo: 1030658-44.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de produção antecipada de prova. Pedido administrativo formulado pelo autor desacompanhado do recolhimento da tarifa devida pela segunda via dos documentos. Pretensão resistida não caracterizada. Decisão do STJ no recurso especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir configurada. Processo extinto

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de produção antecipada de prova. Pedido administrativo formulado pelo autor desacompanhado do recolhimento da tarifa devida pela segunda via dos documentos. Pretensão resistida não caracterizada. Decisão do STJ no recurso especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir configurada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.